Tribunal: TJDFT
Processo: 0728203-53.2023.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-11-28
Data de publicação: 2024-12-06

Ementa:
PENAL. APELAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS. COMPENSAÇÃO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA COM A AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA. ENTENDIMENTO CONSOLIDADO. STJ. TRAFICÂNCIA NA RODOVIÁRIA DO PLANO PILOTO. LOCAL DE TRABALHO COLETIVO. CAUSA DE AUMENTO. INCIDÊNCIA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.
1. Segundo a jurisprudência consolidada pelo STJ, no Recurso Especial representativo da controvérsia (REsp 1341370/MT, Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior, Terceira Seção, julgado em 10/04/2013, DJe 17/04/2013), é viável a compensação plena entre a agravante da reincidência e a atenuante da confissão espontânea.
2. A aplicação da causa de aumento prevista no artigo 40, inciso III, da Lei n. 11.343/2006, tem natureza objetiva, bastando para a sua incidência que o tráfico de drogas tenha ocorrido nos locais descritos, tal como em local de trabalho coletivo, como se deu na espécie em que a traficância ocorreu na Rodoviária do Plano Piloto.
3. Recurso conhecido e não provido.